Tribunal: STF
Processo: RE 602162
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EMPREGADOS DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.